Tribunal: TJES
Processo: 5001017-12.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001017-12.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ZEZITO MENDES CARVALHO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Viana contra acórdão que, em sede de apelação, manteve a extinção de execução fiscal sem resolução do mérito. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de interesse de agir, em conformidade com o Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, diante do baixo valor do débito e da ausência de tentativa de conciliação administrativa. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à possibilidade de suspensão do feito e à suposta falta de oportunidade para manifestação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ao não se manifestar quanto à possibilidade de suspensão
, na origem,
do processo nos termos do item 3 do Tema 1.184 do STF, ou se a pretensão recursal configura tentativa de rediscussão de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restritos às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Inexiste omissão quando o órgão colegiado enfrenta a matéria de forma exauriente, inclusive interpretando a regra de prevista no precedente vinculante do STF.

A inércia da Fazenda Pública, após devida intimação para demonstrar o cumprimento dos requisitos do Tema 1.184 do STF, afasta a alegação de cerceamento de defesa ou de ausência de oportunidade de manifestação.

A ausência de protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a falta de comprovação de tentativa de solução administrativa caracterizam a carência de ação por falta de interesse processual.

O simples inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos aclaratórios para a rediscussão do mérito ou adequação da decisão ao entendimento da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A inexistência de vícios de fundamentação no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão da matéria julgada nesta via.

A prévia intimação da Fazenda Pública para adequação aos requisitos do Tema 1.184 do STF, seguida de sua inércia, supre a necessidade de nova manifestação ou suspensão do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 1.022, I, II e III; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra o v. acórdão de id. 18108411, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, CPC), em observância ao Tema 1.184/STF e à Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais (id. 18334192), o embargante afirma que o julgado incorreu em omissão, ao argumento de que (i) não analisou a possibilidade de suspensão do feito como medida de transição prevista pelo STF no item 3 do Tema 1.184; e (ii) não foi oportunizada a manifestação da Fazenda Pública quanto à suspensão processual para averiguação do cumprimento dos requisitos fixados no Tema n. 1.194 da Repercussão Geral.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação ao vício de omissão (art. 1.022 do CPC), verifico que, em verdade, veicula mero inconformismo em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado.

Isso porque o Órgão Colegiado enfrentou de forma exauriente a aplicabilidade do Tema 1.184/STF, inclusive transcrevendo e interpretando o seu item 3, que trata da possibilidade de suspensão do processo para adoção das providências previstas no item 2 da tese firmada, registrando, lado outro, que o Município, embora devidamente intimado para se manifestar (id. 14731759) , manteve-se inerte quanto à demonstração dos requisitos do Tema 1.184 ou interesse na suspensão, limitando-se a pedir a juntada de AR de citação, valendo conferir,
in litteris
:

Ademais, conquanto o apelante tenha afirmado nas razões recursais que “
o Município, em sua manifestação, comprovou os mecanismos administrativos utilizados para análise ou não para extinção da execução fiscal
” (id. 14731762), tem-se que tal alegação não encontra respaldo no contrato fático-processual.

E isso porque o Apelante, intimado do despacho de id. 14731759, nada disse, em sua manifestação subsequente (id. 14731760), acerca dos requisitos fixados no Tema 1.184 do STF, limitando-se a afirmar que, antes de se manifestar, deveria ser juntado o “aviso de recebimento” da citação.

Nesse contexto, a ausência do protesto da CDA cujo valor é inferior a dez mil reais ou de justificativa bastante para fazer crer na inadequação da medida, bem como a ausência de comprovação de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, são circunstâncias que afastam o interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Posto isso,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)